Tribunal: TJBA
Processo: 0000005-64.2000.8.05.0177
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000005-64.2000.8.05.0177 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: JERONIMO DE SOUZA SANTOS e outros (2) Advogado(s):EVERARDO LIMA RAMOS JUNIOR RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA ACORDÃO EMENTA. PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO DO ESTADO DA BAHIA CONTRA A ESTIPULAÇÃO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A DEFENSOR DATIVO, PELO JUÍZO DE ORIGEM. PRELIMINARES REJEITADAS. NOMEAÇÃO DE ADVOGADO DATIVO ANTE A INEXISTÊNCIA, NA COMARCA, DE DEFENSOR PÚBLICO. LEGALIDADE DA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM CUSTEADOS PELO ESTADO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ. ATENDIMENTO AO TEMA Nº 984 DO STJ. OPINATIVO MINISTERIAL PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO DESPROVIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. I. Caso em exame 1. Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Taperoá, que fixou honorários advocatícios em favor de defensor dativo, nomeado diante da ausência de defensor público. O valor arbitrado foi de 02 (dois) salários mínimos, tendo em vista a atuação do advogado no processo penal, inclusive na fase instrutória e apresentando alegações finais. II. Questão em discussão 1. Há duas questões em discussão: (i) saber se a inexistência de defensor público na comarca justifica a nomeação de defensor dativo e a consequente condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios; e (ii) saber se o juízo criminal é competente para fixar a verba honorária decorrente da atuação do defensor dativo. III. Razões de decidir 1. A Resolução nº 011/2019 da Defensoria Pública da Bahia, invocada pelo Recorrente, não se aplica ao caso concreto, por tratar-se de ação penal distinta daquelas afetas ao Tribunal do Júri. 2. A ausência de defensor público na comarca impõe ao Estado o dever de prover assistência jurídica por meio de defensor dativo, sob pena de nulidade absoluta do processo penal. 3. O art. 5º, LXXIV, da CF/1988, combinado com o art. 22, § 1º, do Estatuto da OAB, assegura ao defensor dativo o direito à remuneração arbitrada judicialmente, segundo tabela da OAB. 4. A sentença penal que fixa honorários advocatícios constitui título executivo judicial, certo, líquido e exigível, sendo desnecessário o ajuizamento de ação cível autônoma. 5. O valor fixado revela-se proporcional e razoável, considerando a atuação efetiva do defensor em múltiplas fases do processo, estando inclusive abaixo da tabela da OAB/BA. IV. Dispositivo e tese 1. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento:“ 1. A inexistência de defensor público na comarca autoriza a nomeação de defensor dativo e a fixação de honorários advocatícios pelo juízo criminal. 2. O Estado é responsável pela remuneração do defensor nomeado, sob pena de enriquecimento sem causa. 3. A sentença penal que fixa honorários constitui título executivo judicial, nos termos do art. 24 da Lei nº 8.906/1994.” Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 871.543/ES, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 05.08.2008; STJ, AgRg no AREsp 416.168/BA, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3ª Turma, j. 25.02.2014; STJ, AgRg no REsp 1370209/ES, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 06.06.2013. Tema nº 984, STJ. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL nº 0000005-64.2000.8.05.0177, da Comarca de TAPEROÁ/BA, sendo Apelante o ESTADO DA BAHIA e, Apelado, EVERARDO LIMA RAMOS JUNIOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO APELO E, REJEITANDO AS PRELIMINARES, NEGAR PROVIMENTO, mantendo os honorários advocatícios fixados ao Defensor Dativo. E o fazem, pelas razões a seguir explicitadas.